Tribunal: TJPA
Processo: 0812881-77.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812881-77.2021.8.14.0000

APELANTE: GERALDO DA SILVA XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO – ART. 157, INC. II, E §2º-A, INC. I, DO CPB. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À PECUNIÁRIA. As circunstâncias nas quais o crime foi praticado justificam o
quantum
estabelecido em primeiro grau, seja da pena corporal, seja da pecuniária, sendo que na segunda etapa do cálculo, tendo o juízo
a quo
reduzido a reprimenda corporal ao mínimo legal, ante a atenuante da confissão espontânea, impõe-se, de igual modo, e de forma proporcional, conduzir também a reprimenda pecuniária ao mínimo. Na terceira fase do sistema trifásico, calculou-se corretamente a aplicação de ambas as majorante ora reconhecidas. 2) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA PECUNIÁRIA IMPOSTA AO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Geraldo da Silva Xavier, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cuja detração autorizou a fixação do regime inicial semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, requereu o apelante o redimensionamento da reprimenda a ele imposta para o patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia que no dia 10 de junho de 2019, a vítima Wandeilma da Silva Moura, funcionária da lotérica “Mão de aço”, encontrava-se acompanhada do segurança do estabelecimento Paulo Roberto Borges Matos, transportando a quantia de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), pertencente a vítima Antonio Luiz de Vasconcelos Pereira, para a agência da Caixa Econômica Federal, quando foram abordados pelo recorrente, juntamente com um indivíduo não identificado, os quais usavam uma motocicleta e, mediante ameaça exercida através de arma de fogo, exigiram a entrega do dinheiro transportado, no que foram atendidos, empreendendo fuga logo em seguida.

Ato contínuo, após receber notícias do paradeiro dos suspeitos, a polícia empreendeu diligências até o local onde estes estariam escondidos, circunstância na qual foram os agentes recebidos com disparos de arma de fogo, por parte da dupla denunciada, que, por sua vez, estava escondida no banheiro de uma residência, sendo que após a detenção dos então suspeitos, foram apreendidos os artefatos por eles utilizados na empreitada, além das munições e parte do dinheiro subtraído.

Assim, foi o recorrente e o suposto comparsa denunciados como incursos no art. 157, §2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do CPB, c/c o art. 16,
caput,
da Lei 10.826/03, sendo que, por ocasião da sentença, foi o aludido recorrente condenado às sanções previstas nos referidos dispositivos do Codex Penal, tendo sido absolvido da segunda conduta típica a ele imputada, enquanto o segundo denunciado foi absolvido de todas as práticas apontadas.

Pleiteia o recorrente o redimensionamento da reprimenda a ele imposta, para o patamar mínimo legal, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

O magistrado sentenciante fixou a pena-base do apelante pouco acima do patamar mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, de forma até mesmo branda, se levado em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, visto que, em plena luz do dia e em praça pública, local de grande circulação de pessoas, de sorte a ser o acusado indiferente a exposição de terceiros ao perigo, tanto é assim, que durante fuga, invadiu uma residência na qual se encontravam os moradores, dentre eles, uma criança, momento no qual iniciou um tiroteio com os policiais.

Na segunda etapa do cálculo da pena, vê-se ter o juízo de primeiro grau reconhecido e aplicado a circunstância atenuante referente à confissão espontânea, pelo que reduziu a reprimenda corporal para o patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, observando o ensinamento da súmula 231, do STJ.

Ainda na fase em questão, faz-se necessário redimensionar a pena pecuniária, conduzindo-a também para o patamar mínimo legal, à luz da proporcionalidade à reprimenda corporal, restando o
quantum
de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo trifásico da pena, impõe-se exasperar as sanções impostas, inicialmente, na fração de 1/3 (um terço), em razão da majorante referente ao concurso de agentes, pelo que resta o total de 05 (cinco) anos e 14 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo que, por fim, há de se calcular a fração de 2/3 (dois terços) referente à majorante do uso de arma de fogo durante a empreitada, cujo total definitivo das penas resultam em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Quanto ao regime prisional, ressalta-se ter o magistrado sentenciante fixado o semiaberto, após observar que a detração influenciaria da aplicação do mencionado regime, pelo que deve ser o mesmo mantido.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, para que seja redimensionada tão somente a reprimenda pecuniária imposta ao apelante.

É como voto
.

Belém, 14/04/2023